Tribunal: TJDFT
Processo: 0738379-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO CONSTITUÍDO SOBRE IMÓVEL. ALIENAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Sobre a realização de nova avaliação, o art. 873 do CPC estabelece que será permitida quando: qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
2. Embora laudo de avaliação produzido unilateralmente não seja suficiente por si só para aquele realizado pelo oficial de justiça avaliador, havendo indícios de que imóveis na mesma localidade superam o valor apresentado, mostra-se recomendável a realização de uma nova avaliação, ademais considerando o tempo decorrido e as eventuais alterações no mercado imobiliário.
3. Decisão que rejeita a impugnação e homologa o laudo de avaliação realizado por Oficial de Justiça reformada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido